Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO No 11.302/2022. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. O Supremo Tribunal Federal, quando do reconhecimento da repercussão geral no RE 1.450.100/DF (Tema 1.267), no qual se discute a constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no artigo 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022, não determinou o sobrestamento imediato dos processos em curso que versem sobre o tema, de modo que não há óbice à apreciação da presente insurgência por esta Corte. O artigo 8o, inciso I, do Decreto Presencial no 11.302/2022, veda a concessão de indulto pleno ao condenado a penas restritivas de direitos. Se o apenado estava submetido ao cumprimento de penas restritivas de direitos, por ocasião da publicação de tal ato normativo, mostra-se inviável o deferimento do indulto pleno em relação à condenação pelo crime do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.303/2006.